Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-27.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Preliminares de Nulidade. Rejeitadas. Prestação de contas. Alienação de imóvel formalmente registrado em nome da falecida. Irregularidade das contas. Reconhecimento de saldo credor em favor do espólio. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de exigir contas, que julgou irregulares as contas apresentadas pelo requerido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por incongruência e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se as contas prestadas pelo réu são regulares e se comprovam a destinação integral do valor recebido com a venda do imóvel; (iii) determinar se a cláusula de dispensa de prestação de contas constante da procuração pública afasta a obrigação de comprovar a destinação dos valores.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não procede, pois o juízo analisou todos os argumentos relevantes apresentados na fase adequada do processo, com fundamento claro e individualização das provas.
4. A cláusula de dispensa de prestação de contas constante da procuração não tem efeito absoluto, especialmente diante de alegação de apropriação de valores oriundos da venda de bem pertencente ao patrimônio formal da falecida, cuja destinação deve ser demonstrada de forma documental e idônea.
5. O apelante não logrou comprovar, por meio de provas robustas, a destinação dos valores recebidos com a alienação do imóvel, tampouco a existência de compensações líquidas e certas com despesas realizadas em benefício da falecida.
6. As provas documentais analisadas foram consideradas insuficientes por: (i) não identificarem o apelante como responsável pelos depósitos; (ii) estarem em nome de terceiros; (iii) carecerem de nexo direto com a falecida; (iv) indicarem benefícios compartilhados com familiares; (v) não comprovarem vínculo entre as despesas e os recursos próprios do apelante.
7. A advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios não configura cerceamento de defesa, mas manifestação legítima de poder de gestão do processo prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, liminares rejeitadas, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 489, §1o; 550, §5o; 551; 141; 492; 1.026, §2o; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1o (com redação da Lei 14.905/2024); art. 684.